Tribunal: TJBA
Processo: 0500551-23.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500551-23.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ACER SERVICOS MEDICOS S/C LTDA

Advogado(s)
:
ALI ABUTRABE NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE BUSCA E APREENSÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação Indenizatória ajuizada por ACER SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA, condenou o INSTITUTO PROVIDA ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 500.000,00, reconhecendo, ainda, a responsabilidade subsidiária do Município pelas perdas, além de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de responsabilidade civil subsidiária do Município de Teixeira de Freitas pelos danos materiais suportados pela autora, diante da destruição de equipamento médico sob sua custódia, após contrato de gestão firmado com organização social.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de intempestividade, considerando a correta contagem do prazo recursal à luz da ciência no PJe e da suspensão temporária dos prazos, com protocolo efetuado no último dia.

4. Correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município, evidenciada pela falha na custódia do equipamento de hemodinâmica, cujo estado de destruição foi constatado em vistoria judicial nas dependências da Administração Municipal.

5. Aplica-se ao caso a responsabilidade civil subsidiária da Administração Pública por omissão qualificada (culpa in vigilando e in custodiendo), conforme previsão do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da Lei nº 9.637/98.

6. A alegação de excludente de responsabilidade com base no art. 71 da Lei nº 8.666/93 não afasta o dever de indenizar quando verificada omissão administrativa direta.

7. Correta fixação do valor da indenização com base em laudo do Oficial de Justiça.

8. Majoração dos honorários recursais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública responde de forma subsidiária por danos materiais causados por organização social contratada, quando verificada omissão na fiscalização contratual e falha na guarda de bem de terceiro. 2. A responsabilidade por danos decorrentes de má custódia não é afastada pelo art. 71 da Lei nº 8.666/93.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 183, 219 e 85, § 11; Lei nº 8.666/93, art. 71; Lei nº 9.637/98, art. 8º

Jurisprudência relevante citada: Tema 246/STF; STJ, REsp 1.121.676/SP; STJ, AgRg no AREsp 318.269/SP

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
N
º
0500551-23.2017.8.05.0256
,
em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e, na qualidade de Apelada,
ACER SERVICOS MEDICOS S/C LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA